Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-70.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000153-70.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE QUANDO ATUA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA QUAL É PARTE INTEGRANTE. EVIDENTE CONFUSÃO (ART. 381 CC). O artigo 134, § 1º e 2º da CF/1988, que conferiu autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública, não alterou a sua natureza jurídica, permanecendo como integrante do ente federado. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C no sentido de “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, porquanto evidente a confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, prevista no art. 381 do Código Civil”, hipótese dos autos. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 8000153-70.2022.8.05.0078 em que figuram como apelante, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (RAVI FERREIRA DOS SANTOS) e apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os senhores Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiçado Estado da Bahia, por unanimidade de votos, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora